Tribunal: TJES
Processo: 5009384-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009384-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO ORA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15407542) opostos pelo Requerido, CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma Recursal (ID nº 15304795), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau.

2. Sustenta o Embargante que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição. A omissão residiria na falta de manifestação expressa sobre a ausência de comprovação da propriedade da bicicleta, a disparidade entre o bem furtado e o usado como parâmetro, a inadequação da inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação do dano moral. A contradição estaria na menção a "notas fiscais anexadas aos autos" para justificar o dano material, quando tais documentos não existem.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. Analisando o acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados. A decisão fundamentou-se na responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 130 do STJ), na verossimilhança da narrativa autoral,corroborada pelo boletim de ocorrência e pela reclamação administrativa imediata, e, crucialmente, na inércia probatória do próprio Embargante, que, dispondo de meios para tal (como as filmagens do circuito de segurança), não desconstituiu o direito alegado pelo consumidor. As supostas omissões são, na verdade, uma manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) foi implicitamente aplicada com base na hipossuficiência técnica do consumidor em produzir prova que cabia ao fornecedor (as filmagens). Quanto ao valor do dano material, a menção a "notas fiscais" no acórdão, embora imprecisa, não invalida o fundamento central da decisão de piso, mantida por seus próprios fundamentos, que fixou o valor com base na média de mercado justamente pela ausência de documento fiscal, critério de arbitramento plenamente válido e razoável.

Fica claro, portanto, que o objetivo do Embargante não é sanar um vício do julgado, mas sim rediscutir o mérito e a justiça da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)